Tribunal: TJMT
Processo: 1004220-44.2025.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004220-44.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Liminar, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FLORES E FOLHAS SERVICOS DE DECORACOES LTDA - CNPJ: 11.649.757/0001-27 (APELADO), WALDEMAR ALVES LOPES - CPF: 489.277.671-87 (ADVOGADO), BRUNO FAUST - CPF: 293.134.731-00 (APELADO), BRUNO FAUST - CPF: 293.134.731-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1004220-44.2025.8.11.0041

APELANTE:
ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO:
FLORES E FOLHAS SERVICOS DE DECORACOES LTDA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS.
PROCEDÊNCIA.
ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito decorrente de cobrança de tarifa bancária após suposto encerramento de conta corrente empresarial e condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questões em discussão

Há cinco questões em discussão: (i)
verificar
se houve comprovação do pedido formal de encerramento da conta bancária; (
ii
) definir se a solicitação de encerramento via telefone é válida; (
iii
) estabelecer se houve quitação dos débitos pendentes para fins de encerramento; (
iv
) determinar se as cobranças de tarifas e utilização de limite de crédito após o suposto encerramento são legítimas; e (v)
analisar
se a negativação do nome da parte autora configura ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

A Resolução n. 4.753/2019 do Banco Central do Brasil estabelece requisitos mínimos para o encerramento de conta bancária, vedando expressamente a solicitação por canal de telefonia por voz.

A parte autora não apresentou qualquer documento hábil a comprovar o pedido formal de encerramento da conta corrente, nem mesmo o número de protocolo da suposta ligação telefônica.

O comprovante de transferência bancária no valor de R$ 5.300,00 não contém qualquer indicativo de que se trata de quitação de débito para fins de encerramento da conta bancária.

Os extratos bancários demonstram que a conta corrente manteve movimentação até agosto de 2024, com lançamentos de tarifas, juros e utilização do limite de crédito denominado "caixa reserva aval".

A disponibilização de limite de crédito em conta corrente constitui serviço bancário regular, cuja utilização automática para cobertura de saldo devedor decorre da própria natureza do contrato de conta corrente.

A negativação do nome da parte autora decorreu do inadimplemento de obrigação regularmente constituída, não configurando ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos
.

Tese de julgamento: "1. O encerramento de conta bancária exige manifestação inequívoca do correntista, a inexistência de pendências financeiras e não pode ser realizado via telefone. 2. A ausência de comprovação do encerramento formal da conta bancária e a
manutenção de movimentações posteriores ao suposto pedido de encerramento legitimam as cobranças de tarifas e a utilização de limite de crédito. 3. A negativação decorrente de inadimplemento de obrigação regularmente constituída não configura ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais."
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto p
elo

ITAU UNIBANCO S.A.

n
a
Ação Declaratória
d
e Inexistência
d
e Débito
c/c
Reparação
d
e Danos Morais

ajuizada
por

FLORES E FOLHAS SERVI
ÇOS
DE DECORA
ÇÕE
S LTDA
,
contra
a
sentença que
julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para
:

a)

tornar definitiva a tutela de urgência
que
declar
ou
a inexistência da cobrança intitulada como “uso automático caixa reserva aval”
, cobrada após o encerramento da conta bancária
em 23/01/2024
.

b)

condenar o requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais,
com incidência da
SELIC como taxa de juros desde o evento danoso (desconto indevido), corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da sentença
;

c) condenar a parte demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

Em síntese, sustenta
o apelante
a regularidade da contratação do adiantamento a depositante e das tarifas bancárias, afirmando que as telas sistêmicas e eletrônicas constituem meio de prova válido e suficiente para comprovar a contratação de produtos e serviços.

Alega que
a autora não comprovou que solicitou
o encerramento da conta corrente
, bem como que os
extratos bancários revelam que foram realizadas movimentações posteriores
ao suposto pedido de encerramento da conta
.

Defende
a legitimidade da negativação, decorrente do contrato de adiantamento ao depositante firmado e não quitado.

No mais, a
duz inexistir dano moral indenizável, requerendo, de forma subsidiária a redução do
quantum
indenizatório
, bem como
requer
que os juros de mora sejam computados a partir do arbitramento e os honorários de sucumbência sejam reduzidos.

Ao fina, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento
(ID
337532881
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Segundo
a demandante
, em janeiro de 2024, solicitou
, via telefone,
o cancelamento da conta por movimentá-la há muito tempo,
ocasião em que quitou
todos os débitos pendentes
, conforme comprovante de transferência bancária
.

Alega que, apesar do encerramento, o banco réu continuou
a realizar
cobranças indevidas de tarifas de manutenção e empréstimos não autorizados, culminando
co
m
a
negativação de seu nome em novembro de 2024
, em razão de débito no valor de
aproximadamente R$ 20.000,00
, decorrente de taxas de manutenção e sucessivos empréstimo
s.

Por esses motivos, ajuizou a presente ação.

Pois bem
.

O art. 373, inciso I, do CPC/15 estabelece que
"o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito"
.

Trata-se de regra fundamental do sistema processual civil, que não pode ser afastada pela simples invocação da inversão do ônus probatório prevista no
C
DC
.

No caso,
apesar de
a apelada

alegar que solicitou o cancelamento da conta corrente que mantinha junto ao banco em janeiro de 2024, por já não
a moviment
á-la
,
o fato é que
não apresentou
nenhum
documento hábil a comprovar o pedido formal de encerramento.

C
onquanto
afirme que a solicitação foi realizada pelo telefone, sequer informou nos autos o
número de protocolo,
tampouco juntou
qualquer outro elemento que evidenciasse a solicitação de encerramento.

Nesse contexto, a
Resolução n. 4.753/2019 do Banco Central do Brasil
–
que revogou a Resolução n. 2.025/1993
(
a qual
considerava
inativa a conta corrente não movimentada por um período de seis meses)

e passou a
disciplinar a abertura, manutenção e encerramento de contas de depósitos a partir de 1º de janeiro de 2020
–
estabelece em seu art. 5º os requisitos mínimos para o encerramento de conta:

“
Art. 5º Para o encerramento de conta devem ser adotadas, no mínimo, as seguintes providências:

I -
comunicação
entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os motivos da rescisão, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6º ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente;

II -
indicação
pelo cliente da destinação do eventual saldo credor na conta, que deve abranger a transferência dos recursos para conta diversa na própria ou em outra instituição ou a colocação dos recursos a sua disposição para posterior retirada em espécie;

III - devolução pelo cliente das folhas de cheque não utilizadas ou a realização do seu cancelamento pela instituição;

IV -
prestação
de informações pela instituição ao titular da conta sobre:

a) o prazo para adoção das providências relativas à rescisão do contrato, limitado a trinta dias corridos, contado do cumprimento da exigência de trata o inciso I;

b) os procedimentos para pagamento de compromissos assumidos com a instituição ou decorrentes de disposições legais; e

c) os produtos e serviços eventualmente contratados pelo titular na instituição que permanecem ativos ou que se encerram juntamente com a conta de depósitos; e

V -
comunicação
ao titular sobre a data de encerramento da conta ou sobre os motivos que impossibilitam o encerramento, após o decurso do prazo de que trata a alínea "a" do inciso IV
.
”

Além disso,
a
referida norma

veda
expressamente,
em seu artigo 3º
, a abertura de conta bancária por telefone, o que se
aplica também ao encerramento. Vejamos:

“
Art. 3º A abertura e o encerramento de conta de depósitos podem ser realizados com base em solicitação apresentada pelo cliente por meio de qualquer canal de atendimento disponibilizado pela instituição financeira para essa finalidade, inclusive por meios eletrônicos, não se admitindo o uso de canal de telefonia por voz.

Parágrafo único. Para efeitos desta Resolução, consideram-se meios eletrônicos os instrumentos e os canais remotos utilizados para comunicação e troca de informações, sem contato presencial, entre clientes e as instituições
.
”

Aliás, no mesmo sentido é a orientação contida no site
do Banco Central do Brasil
https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/como-faco-para-solicitar-o-encerramento-da-minha-conta
,
o qual não reconhece como válido o encerramento de conta bancária pelo telefone,
conforme se verifica abaixo:

Verifica-se, portanto, que o encerramento de conta bancária exige manifestação inequívoca do correntista
, a
inexistência de pendências financeiras
e
a solicitação não pode ser realizada via telefone
.

No caso dos autos,
além de
a autora afirma
r
que realizou o encerramento
da conta bancária
via telefone,
o que não é permitido,
não comprovou nem mesmo a suposta ligação, com a apresentação do número do protocolo de atendimento, por exemplo
, inexistindo dos autos qualquer prova formal do
encerramento junto ao banco.

Também não resta
demonstrada a quitação dos débitos pendentes junto à instituição financeira.

Neste particular, insta salientar que o
documento apresentado como comprovante de pagamento

das pendências
financeiras
para finalização da conta
,
em 23/01/2024, no valor de R$ 5.300,00
(ID 337532427)
,
não contém qualquer indicativo de que se trata de quitação de débito para fins de encerramento da conta bancária.

Conforme se observar, trata
-se de simples comprovante de transferência eletrônica realizada para a conta do banco réu, sem especificação de finalidade, sem referência a encerramento de conta e sem qualquer anotação que permita vincular o pagamento à quitação integral de débitos para encerramento.

Por outro lado,
o
s extratos bancários acostados pelo banco réu
(ID
337532856
)
demonstram que a conta corrente manteve movimentação até agosto de 2024, com lançamentos de tarifas, juros e, principalmente, utilização do limite de crédito denominado "caixa reserva aval".

A utilização do limite de crédito "caixa reserva aval" encontra-se devidamente documentada nos extratos bancários, evidenciando que a conta corrente permaneceu ativa e que o serviço foi efetivamente utilizado para cobertura de saldo negativo.

Verifica-se dos extratos
(ID
337532856
)
que, após o suposto encerramento em janeiro de 2024, houve sucessivas utilizações do limite de crédito para cobertura de saldo devedor, conforme lançamentos de "USO AUTOMATICO CX AVAL" nos meses de janeiro, abril e maio de 2024.

A disponibilização de limite de crédito em conta corrente constitui serviço bancário regular, cuja utilização automática para cobertura de saldo devedor decorre da própria natureza do contrato de conta corrente.

Nesse contexto, a
ausência de movimentação ativa pelo correntista não configura, por si só, conta inativa para fins de vedação de cobrança de tarifas, especialmente quando há utilização de limite de crédito para cobertura de saldo devedor.

Conforme se verifica, o
banco
requerido
prestou serviços de manutenção de conta corrente, disponibilização de limite de crédito e cobertura de saldo devedor, justificando a cobrança das tarifas questionadas.

Assim, a
negativação do nome da parte autora, ocorrida em 17/09/2024, decorreu do inadimplemento de obrigação regularmente constituída, não configurando ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais.

Desta feita, d
iante da ausência de comprovação do encerramento da conta bancária e da regularidade das cobranças realizadas pelo banco réu, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Ante o exposto,
dou provimento

ao recurso
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026